Tribunal: STF
Processo: RHC 203559
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 659.212/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.
    2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado. O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 166 do vol. 237).
    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta, em síntese, que “a pena tenha sido fixada um pouco acima do mínimo legal tendo em vista a valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial, o certo é que o paciente foi condenado pela tentativa de subtração de 2 pares de sapatos e 1 aparelho de cortar cabelo avaliados em cerca de R$ 350,00, os quais sequer chegaram a deixar as cercanias da residência do ofendido e que foram prontamente recuperados e restituídos à vítima” (pág. 177 do vol. 237).
    Defende, nesse contexto, que, “considerando que em desfavor do Paciente recai uma única circunstância judicial (antecedentes), e que a pena foi fixada em 1 ano e 10 dias de reclusão, por um crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, tem-se que o regime semiaberto seria medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda” pág. 177-178 do vol. 237).
    Requer, ao final, que “seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus para fixar regime mais brando em favor do paciente” (pág. 180 do vol. 237).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (págs. 200-205 do vol. 237).
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do HC 123.108/MG, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 
    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    Com essa orientação, cito o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126.174-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9/5/2016).
    No caso sob exame, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça examinou as teses defensivas e concluiu que a multirreincidência do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, in verbis:
    “Segundo o enunciado na Súmula n. 269 deste Superior Tribunal, ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.’
    Na espécie, verifico que não há como se aplicar o enunciado sumular anteriormente mencionado, pois, embora a reprimenda haja sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o paciente é multirreincidente e há uma circunstância judicial a ele desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (fls. 158-159).
    Portanto, à luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena.
    Ademais, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da adequação do regime inicial mais gravoso em casos como o dos autos, não vejo razões para o processamento deste habeas corpus, notadamente porque expressamente autorizado – pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal – que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar a súmula do STJ” (págs. 117-118 do vol. 237; grifos no original).
    Essa decisão foi mantida integralmente pela Sexta Turma no julgamento do agravo regimental (págs. 166-172 do vol. eletrônico 237).
    Todavia, na linha da atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, penso que o caso comporta provimento do recurso, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG.
    Nesse sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI 12.736/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO ESGOTADA. REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Inaplicável a modificação estabelecida na legislação processual penal acerca da detração penal a sentença condenatória antes da entrada em vigor da Lei 12.736/2012. 2. Na hipótese, excepcionalmente considerados os bens furtados e a desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto do paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 123.108/MG e do HC 123.533/SP, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, para impor o regime inicial aberto de cumprimento da pena. 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (HC 128.714/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 16/12/2015).
    Isso posto, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF), para determinar que a pena de reclusão do recorrente seja cumprida inicialmente em regime aberto.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator